Tribunal: STF
Processo: HC 184289
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Rawlinson Ferraz, em favor de L.E.S.R., contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 573.423/PE.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de L E S DE R contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco no julgamento do HC n. 0003289-29.2019.817.0000. 
    Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedente a representação formulada contra o paciente e aplicou medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado pela prática de ato infracional equiparado ao delito de homicídio. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    […]
    No presente writ, alega que o paciente aguardou em liberdade o deslinde da representação e que a execução provisória da medida socioeducativa contraria jurisprudência firmada recentemente pela Suprema Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54. 
    Salienta que a defesa interpôs apelação, ainda pendente de julgamento, e que, portanto, não há que se falar em trânsito em julgado da sentença. Pondera que a antecipação da medida socioeducativa impõe ao menor situação mais grave que aos adultos em casos análogos. 
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a expedição de salvo conduto para que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença. É o relatório”. 
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, porque “conquanto impetrado por profissional legalmente habilitado, está deficientemente instruído. Não foi juntada aos autos cópia integral da sentença e do aresto vergastado, documentos essenciais à exata compreensão da controvérsia e ao exame da plausibilidade do pedido.”
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    A PGR opinou pela denegação da ordem (eDOC 7).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    In casu, o habeas corpus não foi conhecido no STJ, porque o impetrante não juntou cópia da sentença e do acórdão. Nesta Corte, ele insiste na desídia e procede da mesma maneira, a evidenciar o desleixo com que trata os interesses de seu constituinte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente